Tribunal: TJDFT
Processo: 0702496-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS RECEBIDOS A MAIOR. ABATIMENTO DAS PRESTAÇOES FUTURAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA IRREPETIBILIDADE DA VERBA ALIMENTAR. DECISÃO REFORMADA.
1. A prestação alimentícia reveste-se de peculiaridades. Uma vez paga, deixa de fazer parte do patrimônio do alimentante e ingressa definitivamente no patrimônio do alimentando, presumindo-se consumida, não havendo que se falar em devolução da quantia, ainda que recebida a maior. Aplicaçao do princípio da irrepetibilidade da verba alimentar.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.